Tribunal: TJSP
Processo: 2223595-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. Insurgência contra a parcial concessão da tutela antecipada, reduzido o pensionamento para 25% do salário mínimo. Alimentante que insiste na minoração da prestação para o percentual de 15%. Valor módico do pensionamento que obsta a redução pretendida, pena de importar em risco à subsistência do alimentando, ainda criança, prevalentes os seus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. Insurgência contra a parcial concessão da tutela antecipada, reduzido o pensionamento para 25% do salário mínimo. Alimentante que insiste na minoração da prestação para o percentual de 15%. Valor módico do pensionamento que obsta a redução pretendida, pena de importar em risco à subsistência do alimentando, ainda criança, prevalentes os seus interesses. Princípio da paternidade responsável. Requisitos legais para a tutela antecipada não preenchidos, em especial a probabilidade do direito. Art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223595-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
JOSÉ RENILDO ARAUJO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
GUILHERME OLIVEIRA NASCIMENTO (MENOR) (REPRESENTADO(A) POR
SUA MÃE) ANA PAULA OLIVEIRA NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223595-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18291
2
Agravo de Instrumento no 2223595-15.2020.8.26.0000
Comarca: Taboão da Serra (Vara de Família e Sucessões)
Agravante: José Renildo Araújo de Oliveira
Agravado:
Guilherme
Oliveira
Nascimento
(menor
representado)
Voto no 18.291
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE
ALIMENTOS. Insurgência contra a parcial concessão da
tutela antecipada, reduzido o pensionamento para 25% do
salário mínimo. Alimentante que insiste na minoração da
prestação para o percentual de 15%. Valor módico do
pensionamento que obsta a redução pretendida, pena de
importar em risco à subsistência do alimentando, ainda
criança, prevalentes os seus interesses. Princípio da
paternidade responsável. Requisitos legais para a tutela
antecipada não preenchidos, em especial a probabilidade do
direito. Art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
de fls. 08/09, que concedeu em parte a tutela antecipada para reduzir a
prestação alimentar a 25% do salário mínimo.
Inconformado, defende o agravante que não tem
condições de arcar com o pensionamento, pai de outros dois filhos
menores, inequívoco o dever de sustento; que está sendo executado por
dívida alimentar, já decretada a sua prisão civil. Postula a minoração dos
alimentos para 15% do salário mínimo, antecipados os efeitos da tutela
recursal.
Indeferida a tutela antecipada recursal (fls. 12/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223595-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18291
3
Dispensada a manifestação da parte contrária, ainda
não citada.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do agravo (fls. 19/21).
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a decisão que
concedeu parcialmente a tutela antecipada para reduzir o pensionamento
a 25% do salário mínimo, insistindo na diminuição para o percentual de
15%.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, a concessão da tutela antecipada exige a presença de elementos
que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo, bem ainda a ausência de perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Em sede de cognição sumária, cabível a análise dos
requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o julgamento de
mérito, que depende da observância do devido processo legal, com
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e com a produção das
provas eventualmente necessárias.
Pese o inconformismo do alimentante, a prestação já
foi fixada em quantia módica, de modo que a minoração pretendida
importaria em risco à subsistência do alimentando, ainda criança,
prevalentes os seus interesses por ser pessoa vulnerável em
desenvolvimento. Com efeito, cabe ao pai buscar atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223595-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18291
4
remunerada compatível com o sustento digno da prole, em consonância
com o princípio da paternidade responsável.
Ressalto que o nascimento dos outros dois filhos do
alimentante não constitui fato novo a ensejar a revisão do título judicial,
pois anterior ao ajuste firmado com o agravado, filho caçula.
Destarte, concluo pelo não preenchimento dos
requisitos legais, em especial a probabilidade do direito, incabível a
minoração pretendida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR